Tribunal: TJDFT
Processo: 0718639-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0718639-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO PEREIRA TORRES AGRAVADO: DINAI MARIA BASTOS RAMOS, ANDRE ROBERTO RAMOS ROCHA DESPACHO Intimem-se os agravados, Dinai Maria Bastos Ramos e André Roberto Ramos Rocha, para apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator